Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO ACERTADO – PROTOCOLOS INFORMADOS – ÔNUS DA REQUERIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a devolução em dobro do indébito é exigível quando presentes três requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável.
2. No caso em exame, a requerida se insurge somente quanto à devolução em dobro determinada na sentença, pugnando pela devolução simples, ao argumento de que ausente um dos pressupostos autorizadores da repetição do indébito: a má-fé.
3. A autora afirma ter entrado em contato com a requerida e ficou acertado que o seu pacote de serviço de TV a cabo seria no valor de R$ 108,00 (protocolo 040193756680232). Como a cobrança nos meses subsequentes foi superior a este valor, entrou em contato novamente, mas a cobrança de valores excessivos continuou ocorrendo, totalizando R$ 1.429,52 pago a maior. Por sua vez, a requerida se limitou a anexar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, mas não juntou os áudios dos protocolos informados pela autora para comprovar suas alegações.
4. Como a requerida não se desincumbiu de provar que a cobrança era devida por meio dos citados áudios. O caso reúne os três requisitos para o dever de restituição dobrada, a saber, a cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável. Não se há de falar, no caso em exame, em presença de má-fé, eis que este não se confunde com ausência de engano justificável.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.